Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. O Juízo de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades do filho de tenra idade, em cognição sumária, fixou provisoriamente a título de alimentos, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário-família e auxílio-creche, se houver.

3. Se não restou demonstrada, de plano, a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos provisórios estabelecidos, mormente porque aufere rendimentos brutos no importe de R$19.667,49 (dezenove mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) e líquidos no valor de R$7.819,26 (sete mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), já incluídas as parcelas referentes ao empréstimo consignado e à pensão alimentícia devida à sua outra filha, que possui 21 (vinte e um) anos, o pedido de redução da respectiva verba não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.